Tribunal: TJSP
Processo: 0501425-29.2014.8.26.0191
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-12-30
Data de publicação: 2022-12-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal – IPTU dos exercícios de 2010 a 2012 – Exceção de Pré-Executividade – Sentença extintiva que reconheceu a nulidade das CDA's que instruíram a demanda – Não ocorrência – Certidões de Dívida Ativa que atendem os pressupostos legais insculpidos no § 5o do art. 2o da Lei 6.830/80 e no art. 202 do Código Tributário Nacional – Impossibilidade, ainda, de extinguir a ação

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal – IPTU dos exercícios de 2010 a 2012 – Exceção de Pré-Executividade – Sentença extintiva que reconheceu a nulidade das CDA's que instruíram a demanda – Não ocorrência – Certidões de Dívida Ativa que atendem os pressupostos legais insculpidos no § 5o do art. 2o da Lei 6.830/80 e no art. 202 do Código Tributário Nacional – Impossibilidade, ainda, de extinguir a ação sem dar oportunidade à Fazenda para que substitua os títulos – Possibilidade de substituição das CDA's para regular identificação da unidade geradora do tributo – Lançamento do IPTU realizado de ofício – Ciência da notificação que é aferida pelo recebimento do carnê pelo contribuinte – Sentença anulada – Recurso provido, com determinação.